Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003968-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL MIRANDA SOUZA - CPF: 025.918.942-13 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (254,69 gramas de maconha), com fundamento na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva ou se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. A quantidade de droga apreendida não pode ser considerada expressiva segundo parâmetros do STJ, e inexistem elementos concretos que evidenciem periculosidade acentuada do agente.

2
. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), embora não sejam garantidoras absolutas de liberdade, devem ser consideradas quando ausentes fundamentos concretos para a custódia cautelar.

3
. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, observado o princípio
da proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"Na ausência de elementos concretos que evidenciem risco efetivo à ordem pública e considerando condições pessoais favoráveis, impõe-se a substituição da prisão preventiva por m
edidas cautelares alternativas”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, 312, 313, §2º, 315 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 849.921/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 24/10/2023; STJ, HC 771.157/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
DANIEL MIRANDA SOUZA
apontando como autoridade coatora o
Juízo d
a Vara Única
da Comarca de Guarantã d
o Norte (MT)
,

que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000216-20.2025.8.11.0087 manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 267931296 – p. 65-74).

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública. Contudo, argumenta que não estão presentes os requisitos legais que autorizariam a segregação cautelar, destacando que a decisão judicial possui caráter genérico e carece de fundamentação concreta que demonstre a necessidade da medida.

A defesa ressaltou que o paciente é primário,
possui
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que demonstram a possibilidade de concessão da medida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 267931296).

Liminar indeferida (Id.
268277774
).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
é
pela concessão parcial da ordem (Id. 269752268).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar do paciente
DANIEL MIRANDA SOUZA
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
,
nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...) Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as aleg
ações aduzidas.
Outrossim
, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva fi
caram devidamente comprovados.
Os policiais civis
Adenilson
Alves Matos e Rômulo
Flanegan
Esperança Campos, responsáveis pela prisão do indiciado, relataram que a equipe de investigadores intensificou diligências para combater o tráfico de
drogas na localidade.
No dia 23 de janeiro de 2025, receberam informações anônimas sobre pontos de venda de entorpecentes e iniciaram operações. Durante as diligências, ao chegarem à residência de Daniel Miranda Souza, vulgo "
ElChapo
", no bairro Cidade Nova, observaram que o suspeito, ao notar a presença policial, tentou se esconder, sendo prontamente interceptado. Diante do forte odor de maconha no ambiente, os agentes questionaram o investigado, que admitiu ser usuário da substância. De forma voluntária, autorizou a entrada da equipe policial em sua residência, onde foram encontradas porções de entorpecentes dentro de uma mala vermelha e, posteriormente, mais drogas escondidas no forno do fogão, acondicionadas em uma mochila. No total, foram apreendidas 23 porções médias e 02 porções pequenas de substância análoga à maconha.
Outrossim
, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do indiciado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade
(grifos meus) (Id. 267931296– p. 88-93).

Não obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, devem ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso dos autos, a quantidade de drogas apreendidas não pode ser considerada
expressiva (254,69 gramas de maconha
), isto porque
o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de considerar como
quantidade expressiva
quantidades significativamente
superiores
à ora apreendida
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA.
1
. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis
- "a variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a saber: um tijolo e outras sete porções fracionadas totalizando 405,38 gramas de maconha, além de outras drogas sintéticas [12 porções de LSD]" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução; e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)” (grifos meus).

Além disso, conforme bem ressaltado pela defesa, o paciente é primário,
não ostentando qualquer outro registro criminal, além de possuir residência
e ocupação lícita, fatores que,
como dito,
não
são
requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória,
mas
,
em uma análise de mérito
,

devem ser
ponderados
na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade.

A primariedade é confirmada
pelo fato de que em consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifica-se que o paciente Daniel Miranda Souza (CPF n. 025.918.942-13) não possui guia de execução penal em tramitação no SEEU e, além da ação penal que deu origem ao presente
Habeas Corpus
, não registra no sistema
PJe
de
1º Grau
qualquer outro processo criminal em que figure como réu ou investigado.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como a
s Cortes Superiores, já decidiu
em inúmeros casos similares pela possibilidade
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, quando não evidenciado concretamente o risco de reiteração criminosa ou de frustração da aplicação da lei penal:

Direito processual penal.
Habeas C
orpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea.
Ausência
de
periculum
libertatis
demonstrado. Substituição por medidas cautelares alternativas.
Ordem
parcialmente
concedida
(...).

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas.

Tese de julgamento:
“
(i). A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar sua decretação ou manutenção.
(
ii
). Quando ausentes elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal, ou que essas podem ser preservadas de modo menos gravoso, impõe-se a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC n. 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2021.

(N.U 1033281-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/
2025
)
(grifos meus)
.

Ainda que
os policiais tenham
sugerido
que o paciente seria responsável pela comercialização de entorpecentes na região, os elementos colhidos até o momento, analisados unicamente sob a perspectiva da necessidade da custódia cautelar, mostram-se insuficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva. Tal manutenção poderia se justificar caso houvesse, ao menos, indícios concretos de eventual vinculação do paciente com organização criminosa
ou a existência de outros registros criminais.

Por ora, a mera suspeita ou presunção
de uma eventual responsabilidade do réu com a venda de entorpecentes
não se revela suficiente para caracterizar alta periculosidade, ainda mais quando, como demonstrado, o paciente não registra outros antecedentes criminais. Tal contexto fragiliza o argumento de risco concreto à ordem pública e reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme o exposto
,
o paciente é primário e
juntou documentos que comprovam que possui
emprego e
residência
fixa
, sendo assim
as

condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando
demonstrada
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficie
ntes aos fins a que se propõem.

(HC 333.330/SP -Relator: Min. Jorge
Mussi
– 6.11.
2015
).

Com
efeito
dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Em contexto análogo, este Sodalício já reconheceu a desproporcionalidade da medida
segregatória
em crime de tráfico de drogas, considerando justamente os predicados pessoais favoráveis do paciente para determinar a revogação da prisão preventiva.

Vejamos:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade
antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/201
9, Publicado no DJE 19/02/2019)
. (grifos meus).

Entendo, portanto
,
que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se
revelam
suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de
medidas cautelares pessoais, o J
uiz deve sempre
que possível
optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...)
(
Habeas Corpus
n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes
as
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024
).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Daniel Miranda Souza
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319,
doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas
atividades;

II)
Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

COMUNIQUE-SE
o Juízo
de origem
para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro
motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025